Tribunal: STF
Processo: ARE 1470600
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 9, fl. 1):



    “Ação de revisão de complementação de aposentadoria. Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF. Pretensão autoral consistente em ver aplicado o percentual de 84% (oitenta e quatro por cento) na complementação da respectiva aposentadoria, sob a alegação de que o percentual de 76% (setenta e seis por cento) atualmente aplicado, viola a isonomia entre aposentados do sexo masculino e feminino. Impossibilidade. Matéria objeto do RE nº 639.138/RS (Repercussão Geral). Diferenciação quanto ao percentual aplicado, decorrente do maior tempo de contribuição pelo associado do sexo masculino. Ausência de discriminação. Medida que visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro do plano de previdência complementar. Precedentes desta Corte Estadual. Desprovimento do recurso. Sentença mantida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados aos fundamentos de que (a) “a diferenciação no percentual utilizado pela FUNCEF para pagamento do benefício de complementação de aposentadoria proporcional deriva, não em razão do sexo, mas tão-somente do tempo de contribuição”; e (b) “apesar do entendimento fixado na Tese nº 452 pelo STF, verificou-se que a suplementação da aposentadoria percebida pela autora se encontrava em perfeita harmonia com as regras estatutárias previamente estabelecidas, até porque, em agosto/2006, já aposentada, a demandante aderiu ao Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários, ingressando em novo plano chamado REB. Através deste instrumento, as partes outorgaram mútua, plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação e direito referente às regras anteriores, como se observa da cláusula sexta do dito instrumento” (Doc. 19).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TEREZA LUCIA COSTA KAIZER alega que o acórdão recorrido violou os arts. 3º, IV; 5º, I; e 202 da CF1988, bem como a tese fixada no Tema 452 da repercussão geral, sustentando a inconstitucionalidade de tratamento diferenciado entre homens e mulheres em razão da diferença de contribuição previdenciária.



    Esclarece, inicialmente, que a presente ação foi ajuizada com o escopo de obter a “declaração de nulidade das decisões administrativas perpetradas pela Fundação Recorrida que prescreveram diferenças percentuais de complementação de aposentadoria envolvendo homens e mulheres, na cominação da obrigação de alterar o patamar inicial da complementação do benefício e a condenação ao pagamento da diferença a ser apurada, relativa aos percentuais apontados” (Doc. 21, fl. 6). Nessa linha, entende que o acórdão recorrido, ao manter sentença que julgou improcedente o pedido autoral, violou a isonomia que deve haver entre homens e mulheres.



    Argumenta ser equivocado o entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido de que como as trabalhadoras mulheres contribuem 05 (cinco) anos a menos do que os trabalhadores homens devem receber benefícios menores (Doc. 21, fl. 11). No ponto, defende que “esta diferença de tempo de 05 (cinco) anos não é um bônus concedido às mulheres, mas justamente uma maneira de igualá-las aos homens perante a sociedade”. Isto porque “muito embora as mulheres estejam, há muito tempo, em notória evolução no tocante à equiparação aos homens na sociedade em diversos aspectos, dentre eles, o mercado de trabalho, quando já não os ultrapassou em diversos casos, (…) o encargo de administradora do lar ainda pertence às mulheres na grande maioria das famílias. Logo, 05 (cinco) anos a menos de contribuição foi uma maneira encontrada pelo legislador de amenizar esta responsabilidade extra na qual possuem as mulheres” (Doc. 21, fl. 11)



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aduzindo que “o reconhecimento ou não de ofensa a dispositivos constitucionais, se existisse, seria reflexa, além de necessariamente precedida de revisão do quadro fático-probatório” (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 29), a agravante alega que a matéria é estritamente constitucional, bem como não incide o óbice inserto na Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente a ação de revisão de benefício de previdência complementar ajuizada pela ora recorrente (Doc. 9, fls. 3-5):



    “6. A questão envolve análise acerca de suposta defasagem no valor da complementação da aposentadoria proporcional da autora, diante da fixação pela FUNCEF, de percentual diferenciado para os participantes em razão do sexo e que se aposentaram proporcionalmente. 



    7. Compulsando-se os autos, constata-se que a diferenciação no percentual utilizado pela FUNCEF para pagamento do benefício de complementação de aposentadoria proporcional deriva, não em razão do sexo, mas tão-somente do tempo de contribuição, tendo em vista que dos homens é exigido o mínimo de 30 anos de serviço, ao passo que para as mulheres o tempo de contribuição é de 25 anos. 



    8. Resta evidente que tal medida visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro do plano de previdência administrado, de forma a preservar o contrato celebrado entre as partes, ponderados os tempos de serviço e de contribuição, que, como é óbvio, não são os mesmos. 



    […]



    10. Assim sendo, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença, reconhecendo que a suplementação da aposentadoria percebida pela autora encontra-se em perfeita harmonia com as regras estatutárias previamente estabelecidas pela apelante”.



    Sobre essa questão, no julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, Tema 452, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: 



    É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens.



    2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada.



    3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido”.



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A controvérsia está centrada em definir se viola o princípio da isonomia cláusula de contrato de previdência complementar que prevê percentuais distintos entre homens e mulheres, para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, e, em consequência, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    […]



    Com a devida vênia do Eminente Relator, a mim não há dúvida, pelo que até aqui se relatou, que a sistemática adotada pela FUNCEF para complementação da aposentadoria proporcional às mulheres, baseada no menor tempo de contribuição, enseja tratamento discriminatório, sem razão suficiente que justifique o discrímen. A regra promove desigualdade injustificada a um segmento já tão estigmatizado no mercado de trabalho, ferindo o princípio da isonomia. 



    A propósito da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, no emblemático julgamento a respeito da possibilidade de exclusão de sócio de associações privadas, sem garantia da ampla defesa e do contraditório (RE 201.819, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 27/10/2006), fixou-se o entendimento no sentido de que “os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados”. 



    […]



    De outro lado, é farta a jurisprudência desta CORTE em que se assentou que o tratamento singularmente favorecido para a mulher não ofende o princípio da isonomia. Nesse sentido: 



    […]



    Como demonstrado, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sedimentou-se no sentido de que razões históricas e sociais justificam estender tratamento diferenciado às mulheres.



    […]



    Por outro lado, é correta a afirmação de que a previdência complementar privada não está obrigada a reproduzir todas as regras dos regimes de previdência oficial (RGPS e regimes próprios). Todavia, isso não equivale a dizer que as entidades de previdência privada têm a prerrogativa de ignorar normas e princípios constitucionais, ainda mais os atinentes aos direitos fundamentais.



    […]



    Com efeito, os direitos fundamentais previstos na Constituição limitam a autonomia privada, pelo que não se pode dar guarida a pacto consensual que fira princípios constitucionais elevados à categoria de direitos fundamentais, como vem a ser o da igualdade de gênero. 



    Portanto, repele-se o argumento do recorrente, de que o percentual diferenciado entre homens e mulheres não afronta o princípio da isonomia, porque as seguradas mulheres contribuem por 5 anos a menos que os homens, o que justificaria a proporção menos favorável na hipótese de complementação de aposentadoria por tempo proporcional”.



    Opostos Embargos de Declaração em face do referido acórdão paradigma com o escopo de modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, nos termos da ementa abaixo citada:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 452. JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A modulação dos efeitos somente se justifica em situações excepcionais.



    2. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados”.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE DIFERENTES DIVISORES PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 452/RG, utilizando-se, para tanto, de argumentos que vão de encontro à própria orientação do referido paradigma de repercussão geral.



    2. Segundo o Tribunal de origem, “a perícia realizada nos autos concluiu que as autoras são beneficiárias de diferentes tipos de benefícios, sendo que para todas foi aplicado o divisor de 30 (trinta) anos no cálculo do benefício e previdência complementar. […] Com efeito, o regramento da apelada prevê diferentes divisores mínimos para o cálculo da parcela previ de referência (PR) dos complementos de aposentadoria por tempo de serviço e antecipada, sendo 30 (trinta) para mulheres e 35 (trinta e cinco) para homens”.



    3. No julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    4. A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.415.115-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/3/2023).



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido autoral, em conformidade com o Tema 452 da repercussão geral. 



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente